Tribunal: TJES
Processo: 0012645-88.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012645-88.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: BRENDA BAPTISTA DE OLIVEIRA E OUTROS

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2018 – ILEGITIMIDADE DO INSTITUTO AOCP – RETIFICAÇÃO DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DA ETAPA – ILEGALIDADE – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO - PRECEDENTES
.

1. Consoante se infere da exordial, a banca examinadora não apresenta pertinência subjetiva relativamente ao pedido e causa de pedir formulados, voltados exclusivamente ao Estado que, por seu turno, determinou a alteração dos critérios classificatórios outrora previstos no edital.

2. A Administração Pública afrontou o princípio da vinculação ao edital quando alterou as regras durante a execução do concurso, após a realização da 4ª etapa, hipótese que não encontra amparo no Ordenamento Jurídico.

3. Não há amparo para a alteração dos critérios de classificação, restando patente a ilegalidade do ato praticado pela Administração, não sendo o caso de simples alteração de gabarito, como tenta fazer crer o apelante, sendo possível a atuação do Poder Judiciário com o intuito de zelar pela observância dos princípios administrativos.

4. Embora inegável que não há falar em direito adquirido em decorrência da classificação preliminar alcançada, fato é que, no caso, a flexibilização das regras importou em flagrante ilegalidade, como destacado pelo juízo
a quo,
sendo irrelevante a ampliação do quantitativo de vagas levada a efeito pelo Estado após todo o ocorrido, possuindo a autoras interesse consistente na preservação das colocações alcançadas.

5.

Apelação do AOCP conhecida e provida. Apelação do Estado desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Insituto AOCP e negar provimento ao recurso do Estado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0012645-88.2020.8.08.0024

APELANTE
S
:
INSTITUTO AOCP E OUTRO

APELADO
S
:
BRENDA BAPTISTA DE OLIVEIRA E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Instituto AOCP e Estado do Espírito Santo

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por Brenda Baptista de Oliveira e outros, que julgou procedente o pedido inicial para permitir o prosseguimento das autoras no certame, desde que o único motivo da alteração da classificação tenha sido o 5º termo de retificação do edital de abertura nº 01/2018.

Em suas razões de fls. 298/310 sustenta o Instituto AOCP, inicialmente, que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, porquanto a alteração do edital foi determinada pelo órgão público contratante.

E mais: não deu causa ao ajuizamento da demanda, de modo que não pode responder pelos ônus sucumbenciais.

O Estado apelou às fls. 321/330 destacando a legalidade do ato praticado, agindo a administração de acordo com o poder de autotutela.

Reforça a irregularidade das normas inicialmente publicadas, dada a sua desproporcionalidade, estando a retificação alinhada ao postulado da razoabilidade.

Finaliza dizendo que não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo, não possuindo as recorridas direito adquirido ao resultado preliminar do certame.

Pois bem.

Discute-se nos presentes autos a legalidade do ato administrativo que alterou as regras concernentes à quarta etapa do concurso regido pelo edital nº 01/2018 da PMES, havendo jurisprudência consolidada sobre a matéria neste Egrégio Tribunal.

De início, entendo assistir razão ao Instituto AOCP, pois, consoante se infere da exordial, a banca examinadora não apresenta pertinência subjetiva relativamente ao pedido e causa de pedir formulados, voltados exclusivamente ao Estado do Espírito Santo que, por seu turno, determinou a alteração dos critérios classificatórios outrora previstos no edital.

Assim, merece provimento o seu recurso, como já decidido neste órgão fracionário:

PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONCURSO PÚBLICO BOMBEIROS ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO CANDIDATO APROVADO INICIALMENTE DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS NULIDADE RECONHECIDA ILEGITIMIDADE DA BANCA EXAMINADORA RECURSO DO ESTADO IMPROVIDO RECURSO DO INSTITUTO AOCP PROVIDO. (...) 3
A ausência de pertinência subjetiva do Instituto AOCP relativamente ao pedido e à causa de pedir apresentados pelo autor/apelado é flagrante, eis que voltados exclusivamente Estado, não estando as alterações realizadas submetidas a qualquer juízo autorizativo da banca examinadora, que se limita a atender aos novos critérios classificatórios delimitados pelo ente Estatal.

4 Recurso do Estado do Espírito Santo improvido. 5 Recurso do Instituto AOCP provido. 6 Prejudicada a remessa necessária.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190229781, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2022, Data da Publicação no Diário: 17/01/2023).

Necessário esclarecer, contudo, que em termos processuais a conclusão alcançada conduz à improcedência do pedido em relação à organizadora, porquanto à luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas conforme as alegações deduzidas na inicial.

Desse modo, o exame aprofundado das curcunstâncias da causa,
in concreto,
conduzem a um julgamento de mérito, como pacificado pelo
STJ,
mutatis mutandis
:
“com base na teoria a asserção, a conclusão pela ausência de responsabilidade solidária da imobiliária conduz, no caso dos autos, à improcedência do pedido, não à ilegitimidade da imobiliária.”
Precedentes sobre a teoria da asserção.(REsp n. 1.827.060/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

Com relação ao pleito do ente público, adianto não lhe assistir razão.

O edital representa a
“lei do concurso”
, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos,
mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame.

Neste caso, a Administração Pública afrontou o princípio da vinculação ao edital quando alterou as regras durante a execução do concurso, após a realização da 4ª etapa, hipótese que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Relembro que o edital de concurso público não é – nem poderia ser - engessado e imutável. Nada obstante, as suas eventuais modificações devem ser excepcionais, vale dizer, para os casos de adequá-lo a nova legislação ou para corrigir erro material, evitando ferir princípios constitucionais aos quais todos estão submetidos, inclusive a Administração Pública, como os da moralidade e impessoalidade.

Na hipótese dos autos, contudo, não há amparo para a alteração dos critérios de classificação, restando patente a ilegalidade do ato praticado pela Administração, não sendo o caso de simples alteração de gabarito, como tenta fazer crer o apelante, sendo possível a atuação do Poder Judiciário com o intuito de zelar pela observância dos princípios administrativos.

O entendimento aqui adotado encontra guarida neste Egrégio Tribunal, de forma uníssona, conforme julgados que seguem:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO OFICIAL COMBATENTE (EDITAL Nº 01/2018). CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DESTA ETAPA DO CERTAME. ILEGALIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância” (RMS 59.729/ES, órgão julgador: Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marque, data do julgamento: 19-03-2019, data da publicação/fonte: DJe 22-03-2019).
2. “Está sedimentado no egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que foi ilegal, no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar regido pelo Edital n. 01/2018, a opção da Administração, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, por retificar o edital para permitir a contraindicação de candidato somente se verificado o não atendimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originariamente previsto”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209003060, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021). 3. Precedentes do TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0016014-27.2019.8.08.0024. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 28/02/2023).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO SOLDADO COMBATENTE POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 01/2018). HABILITADO APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DESTA ETAPA DO CERTAME. ILEGALIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1) O Edital nº 01/2018 tornou pública as regras do Concurso Público para ingresso na carreira de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (CFSD), estabelecendo que a aprovação do candidato dependeria da habilitação em 09 (nove) etapas, sendo a 4ª (quarta) delas o Exame Psicossomático, a qual estabelecia que o candidato seria contraindicado se não atingisse os percentis esperados em uma, ou mais, características. 2) Muito embora o instrumento vinculatório tenha tornado público os requisitos mínimos de objetividade do exame psicotécnico, cumprindo a orientação do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, o Estado do Espírito Santo e a banca examinadora do certame, após a realização da avaliação psicológica e da publicação do resultado provisório desta 4ª (quarta) etapa, entenderam prudente, em razão do “elevadíssimo índice de contraindicação no referido exame” e “do índice de reprovação sem precedentes”, retificar a nota 1 do Anexo III do Edital nº 01/2018, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital, passando a estabelecer que “O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentís esperados em três, ou mais, características.”
3) Ainda que a Administração Pública possua a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula nº 473 do STF) e, com isso, esteja autorizada, diante da conveniência e do interesse público, a alterar, unilateralmente, as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, a adoção desta medida deve ter cunho excepcionalíssimo e sempre respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade. 4) A Administração Pública até pode modificar o edital do concurso, unilateralmente, durante o seu trâmite. Entretanto, esta faculdade deverá ser exercida com antecedência, mediante publicação e sem alterar drasticamente os critérios que foram estabelecidos anteriormente, de forma a possibilitar que todos aqueles que se inscreveram no certame tenham conhecimento prévio dos novos critérios que passarão a ser exigidos para determinada etapa que ainda será realizada, o que afasta qualquer tipo de violação aos princípios da segurança jurídica, impessoalidade e moralidade.

5) Inadmissível que a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de evitar extensa eliminação de candidatos ou o não preenchimento de todas as vagas disponibilizadas no certame, modifique as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos em determinada etapa do concurso, sob pena de malferimento aos princípios da boa-fé, segurança jurídica, moralidade, impessoalidade e vinculação ao instrumento convocatório. 6) O Poder Judiciário não está intervindo para promover a alteração de gabarito de correção de prova, o que é refutado pelo Supremo Tribunal Federal, mas, na realidade, para evitar que seja operada ilegal modificação do critério objetivo de avaliação de uma etapa do certame, que vai de encontro com os princípios constitucionais básicos que regem a atuação da Administração Pública.
7) Recurso desprovido e sentença mantida em remessa necessária. (TJES. Apelação Cível nº 0006710-83.2019.8.08.0030. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhó Ferreira. Data do julgamento 23/03/2023).

Embora inegável que não há falar em direito adquirido em decorrência da classificação preliminar alcançada, fato é que, no caso, a flexibilização das regras importou em flagrante ilegalidade, como destacado pelo juízo
a quo,
sendo irrelevante a ampliação do quantitativo de vagas levada a efeito pelo Estado após todo o ocorrido, possuindo as autoras interesse consistente na preservação das colocações alcançadas.

Por todo o exposto,
DOU

P
ROVIMENTO

ao recurso interposto pelo Instituto AOCP
para, na forma do art. 487, I, do CPC, rejeitar os pedidos formulados em seu desfavor, condenando as autoras ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), ressalvada a gratuidade já deferida.

De outro modo,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso do Estado
.

Via de consequência, na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro
em R$ 500,00
os honorários advocatícios fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso interposto pelo Instituto AOCP e negar provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.